Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que não consta comprovante do preparo recursal. Considerando que a parte agravante não noticia que se encontra sob o pálio da gratuidade de Justiça e nem formula requerimento nesse sentido, faculto-lhe o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC ou a comprovação da concessão do benefício na origem. Prazo: 5 dias. I. Brasília, 23 de maio de 2023 . Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator